Tribunal: TJES
Processo: 5003141-74.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003141-74.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LOPES DA SILVA
RECORRIDO: ROSE ANNE ALVARO MANFREDO 07755146758
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CONFECÇÃO DE PRÓTESE. ALEGAÇÃO DE DEMORA E ABANDONO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENTISTA QUE COMPROVOU REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CONCLUSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU MÁ-FÉ OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE E FACULTOU O RECEBIMENTO DA PRÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003141-74.2023.8.08.0021
Recorrente: ANTÔNIO LOPES DA SILVA

Recorrida: ROSE ANNE ALVARO MANFREDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente a benesse da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CONFECÇÃO DE PRÓTESE. ALEGAÇÃO DE DEMORA E ABANDONO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENTISTA QUE COMPROVOU REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CONCLUSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU MÁ-FÉ OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE E FACULTOU O RECEBIMENTO DA PRÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE PROCUROU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. AFIRMA QUE A PRÓTESE DEMOROU MUITO TEMPO PARA FICAR PRONTA, TENDO O REQUERENTE IDO À CLÍNICA POR 08 (OITO) VEZES PARA A ENTREGA QUE NÃO OCORREU. REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE, O TRABALHO ESTAVA CORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE, EIS QUE SÃO NECESSÁRIAS CONSULTAS PARA MOLDAGEM, PLANO DE CÊRA, AJUSTES PARA QUE A PRÓTESE SE ADAPTE A ARCADA DENTÁRIA DO PACIENTE. ACRESCENTA A DEMANDADA QUE NA DATA DE 20 DE MARÇO DE 2023 SERIA REALIZADA A ENTREGA DO TRABALHO AO PACIENTE, CONTUDO, ESTE NÃO RETORNOU AO CONSULTÓRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo:
a) IMPROCEDENTES os pedidos do autor; b) PROCEDENTE o pedido contraposto no tocante a indenização por danos materiais, devendo o autor ser condenado ao pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir da cobrança (31/08/2023); c) IMPROCEDENTE o pedido contraposto pertinente a indenização por danos morais. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. FACULTO ao requerente, o direito ao recebimento da prótese, no prazo de 10 (dez) dias, após o pagamento do valor condenatório. Vencido o prazo, sem qualquer diligência do autor, poderá a parte ré dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.
”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA, DE MODO A JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS EXPENDIDOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. REMEMORA-SE QUE A PARTE AUTORA PROPÔS AÇÃO VISANDO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 800,00, PAGA A TÍTULO DE ENTRADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA O RECORRENTE QUE, DIANTE DE SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE MOLDAGEM, OPTOU POR DESISTIR DO SERVIÇO E BUSCAR OUTRO PROFISSIONAL, TENDO SUPORTADO NOVOS GASTOS COM O AUXÍLIO FINANCEIRO DO FILHO. POIS BEM.
DISCUTE-SE NESTE PROCESSO SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA EM FACE DO AUTOR E ABUSIVIDADE NA DEMORA DA ENTREGA DO SERVIÇO CONTRATADO.
AINDA QUE A INSURGÊNCIA DO RECORRENTE EVIDENCIE SEU DESCONTENTAMENTO, NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA SENTENÇA. CONSOANTE DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, A REQUERIDA ESCLARECEU QUE FORAM REALIZADAS CINCO CONSULTAS COM O AUTOR, E QUE A PRÓTESE FOI FINALIZADA E DISPONIBILIZADA PARA ENTREGA. RELATOU, AINDA, QUE O AUTOR ABANDONOU O TRATAMENTO NA FASE FINAL. O RECORRENTE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE TAIS INFORMAÇÕES NEM TROUXE AOS AUTOS PROVA DE QUE A DENTISTA TENHA SE RECUSADO A FINALIZAR O SERVIÇO, TAMPOUCO DEMONSTROU VÍCIO OU INADEQUAÇÃO NA PRÓTESE CONFECCIONADA. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE FALHA TÉCNICA OU MÁ-FÉ DA PROFISSIONAL, TAMPOUCO COMPROVAÇÃO DE QUE O PRAZO PARA A ENTREGA DO SERVIÇO TENHA SIDO EXTRAPOLADO DE FORMA INJUSTIFICADA, SENDO CERTO QUE O TIPO DE PROCEDIMENTO CONTRATADO, POR SUA NATUREZA, DEMANDA AJUSTES, TESTES E POSSÍVEL REPETIÇÃO DE MOLDES.
DESTARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Em que pese o requerente afirmar acerca da demora na entrega das próteses dentárias, não trouxe aos autos nenhuma conversa para demonstrar que lhe foram feitas promessas de datas de entrega e estas não teriam sido cumpridas. O tratamento iniciou em janeiro/2023 (ID. 30250508 - Pág. 1) e em março/2023 (ID. 30250508 - Pág. 2), a prótese encontrava-se pronta, tendo sido avisado ao requerente, conforme se vê no ID. 30250515 - Pág. 1. Tenho que, levando-se me consideração de que se tratavam de prótese superior e inferior, o prazo de 02 (dois) meses para o trabalho estar pronto não pode ser considerando por demais prolongado. Embora cada tratamento possui suas especificidades, em consulta na internet em site sobre o assunto, a resposta da média de tratamento é por volta de 04 a 06 sessões (https://www.doctoralia.com.br/perguntas-respostas/quantos-dias-l e v a - p r a - f i c a - p r o n t a - u m a - d e n t a d u r a -movel#:~:text=Depende%20muito%20de%20cada%20caso,m%C3%B3vel%20entre%204%2D6%20sess%C3%B5es.), ou seja, o prazo de 02 meses não extrapola o razoável. Assim, não devem prosperar os pedidos do requerente.”.
OPORTUNO MENCIONAR, AINDA, QUE NÃO DESCONHEÇO QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERMITE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO ESTAMOS DIANTE DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 6º, VIII, IN VERBIS:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
TODAVIA, PARA SE PROCEDER À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, O PEDIDO DEVE TER O MÍNIMO DE PROVA, SOB PENA DE SE TRANSFORMAR A MEDIDA JUDICIAL EM INSTRUMENTO DE DESEQUILÍBRIO PROCESSUAL, AO CONTRÁRIO DO REEQUILÍBRIO A QUE SE REFERE A ISONOMIA. NA VERDADE, AO CONTRÁRIO DO QUE MUITOS PENSAM, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. É NECESSÁRIO QUE A PARTE AUTORA INSTRUA SEU PEDIDO COM O MÍNIMO DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO ART. 373, I, CPC.
IN CASU
, CONFORME JÁ REGISTRADO ACIMA, O RECORRENTE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE O SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC, CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS ANEXADOS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CORROBORAR O PLEITO AUTORAL. SENDO ASSIM, NÃO É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA PRÓTESE DENTÁRIA E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MOSTRANDO-SE ACERTADA A SENTENÇA PROFERIDA. NO MESMO SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. PRÓTESE DENTÁRIA. ALEGADA DEMORA NA ENTREGA E INSATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PRÓTESE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTORA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE A PRÓTESE DENTÁRIA ERA DE QUALIDADE INFERIOR ÀQUELA ADQUIRIDA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CPC.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 330 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE RETOQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00124640520218190038 202300126460, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 06/06/2023) (destaquei).
A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PROFISSIONAL É DE RESULTADO, E, CONFORME RECONHECIDO NA JURISPRUDÊNCIA, É POSSÍVEL EXIGIR RESPONSABILIDADE CIVIL DESDE QUE DEMONSTRADA A INEXECUÇÃO OU A MÁ-EXECUÇÃO DO SERVIÇO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. O SIMPLES INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR NÃO É BASTANTE PARA ENSEJAR DEVOLUÇÃO DE VALORES, TAMPOUCO INDENIZAÇÃO. ADEMAIS, AINDA QUE O AUTOR TENHA SE SENTIDO CONSTRANGIDO COM A QUEBRA DE UM DENTE (ID. 12737398 - Pág. 3) E PRECISADO RECORRER A OUTRO PROFISSIONAL, TAL ALEGAÇÃO NÃO SE VINCULA A CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA DA RÉ, O QUE INVIABILIZA O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. RESSALTE-SE QUE A PRÓPRIA SENTENÇA RECORRIDA FACULTOU AO AUTOR O RECEBIMENTO DA PRÓTESE, DESDE QUE EFETUADO O PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DE R$ 800,00, O QUE EVIDENCIA O ESFORÇO DO JUÍZO DE ORIGEM EM BUSCAR SOLUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)